Tribunal: TJPA
Processo: 0000115-55.1999.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000115-55.1999.8.14.0013

APELANTE: BB FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: ANTONIO JOSE PEDROSA DE OLIVEIRA, GILBERTO CONCEICAO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000115-19.1999.8.14.0013

EMBARGANTE: GILBERTO CONCEIÇÃO MARQUES

ADVOGADO: KELER BELMONTE LOUREIRO

EMBARGADO: BB FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: EDMUNDO PINHEIRO JUNIOR

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA DO ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS

1. Os
embargos
de
declaração
só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existente no Acórdão, não servindo para rediscutir matéria já analisada no recurso.

2. Ausente o alegado vício decisório sobre omissão, não merece provimento os recursos que claramente almejam provocar um novo julgamento da causa, quando as questões ventiladas pela parte foram suficientemente analisadas e definidas pela decisão embargada.

3.
Embargos
de
declaração
conhecidos e Rejeitados

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000115-19.1999.8.14.0013

EMBARGANTE: GILBERTO CONCEIÇÃO MARQUES

ADVOGADO: KELER BELMONTE LOUREIRO

EMBARGADO: BB FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: GUSTAVO AMATO PISSINI

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que julgou o recurso de apelação n. 0000115-19.1999.8.14.0013, a parte embargante é GILBERTO CONCEIÇÃO MARQUES e a parte embargada é BB FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

O acórdão embargado é o seguinte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, II DO CPC/73. INOBSERVÂNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NOS MOLDES DO §1º DO ART. 267 DO CPC/73. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO

Inconformado, o embargante aduz que há omissão no acórdão , porque houve uma intimação pessoal nos autos, antes de o exequente pedir a suspnesão do processo, não havendo necessidade de nova intimação antes da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos moldes do art. 267, II do CPC/73. Mencionou que o acórdão foi omisso quanto ao fato de a parte exequente não ter se manifestado e que já tinha ocorrido a intimação pessoal desta , de modo que restou caracterizado o abandono da causa. Requereu a manutenção da sentença e a atribuição de efeito modificativo ao julgado embargado.

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É O RELATÓRIO

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000115-19.1999.8.14.0013

EMBARGANTE: GILBERTO CONCEIÇÃO MARQUES

ADVOGADO: KELER BELMONTE LOUREIRO

EMBARGADO: BB FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: EDMUNDO PINHEIRO JUNIOR

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade recursal.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art. 1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.”
(MACHADO, Antônio Claudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Busca o recorrente o acolhimento dos Embargos de declaração, alegando que houve omissão quanto a verificação de que o exequente já havia sido intimado pessoalmente, de modo que não caberia nova intimação, bem como este deixou de se manifestar em tempo hábil, de modo que a sentença deve prevalecer inalterada.

Pois bem, analisando os autos, não vislumbro qualquer omissão, a ser sanada por meio dos presentes embargos de declaração, posto que a turma julgadora entendeu, no julgamento do recurso de apelação n. 0000115-19.1999.8.14.0013, que antes da sentença extinguir o feito sem resolução de mérito deveria ter intimado a parte pessoalmente, sendo indiferente que esta tenha sido intimada anteriormente em ato judicial diverso.

Resta claro o entendimento do acórdão sobre o referido ponto, que assim considerou:

“
Constata-se que apesar de o julgador singular ter, em momento anterior, intimado a parte para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, havendo pela parte a respetiva manifestação e o pedido de suspensão do processo, surgiu, posteriormente, a necessidade de proceder nova intimação pessoal da parte, conforme a norma do parágrafo primeiro do art. 267 do CPC/73, uma vez que a primeira intimação já havia sido respondida, tendo sido, em seguida, suspenso o feito, ou seja, novo ato de intimação haveria de existir, no sentido de atender a referida norma, que prevê:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...) Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

(...) §1º - O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Portanto, merece provimento do recurso, haja vista a inobservância da norma mencionada no parágrafo primeiro do art. 267 do CPC/73, antes da extinção do feito nos moldes do art. 267, II do CPC/73.”

Sendo assim, os embargos de declaração não servem para gerar novo julgamento, como pretende o recorrente, através de um recurso que mais se assemelha a uma segunda chance de apelo, fundamentando-se em vício inexistente.

ISTO POSTO, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR INEXISTIR OMISSÃO E/OU QUAISQUER VÍCIOS, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC-15, MANTENDO-SE IN TOTUM A DECISÃO EMBARGADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 16/08/2024